Tribunal: STF
Processo: RE 1298244
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à denegação da ordem para anular ato de impedimento à progressão funcional. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Sustenta violar o princípio da presunção de inocência a vedação à progressão funcional em razão da existência de sindicância administrativa.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Isto porque, o que deve ser levado em conta na hipótese dos autos é o disposto em lei (inciso I, art. 43, LC n° 14/0982)
    A atuação da Administração Pública que consistiu na exclusão da participação do apelante/impetrante no processo de promoção, em razão de sindicância contra ele instaurada, encontra guarida no inciso I, art. 43, da Lei Complementar nº 14/82) que reza: 
    Art. 43 – “O servidor policial civil, observado o previsto no § 1º do artigo 216 desta lei, não poderá concorrer à promoção e acesso, quando: 
    I - estiver respondendo à sindicância ou processo disciplinar.” 
    Ainda que a parte tenha invocado o Princípio da Presunção da Inocência, visando impedir que lhe fosse imputada penalidade administrativa sem antes ter havido apuração do fato por meio de processo administrativo disciplinar, entendo pela aplicação da lei, tendo em vista a ausência de declaração de sua inconstitucionalidade, portanto, perfeitamente válida. 
    Logo, em atendimento ao Princípio da Legalidade não pode a Administração Pública se esquivar da aplicação da lei. 
    Ademais, o Princípio da Presunção da Inocência também deve ser interpretado em consonância com a moralidade administrativa, bem como com a proporcionalidade e a razoabilidade, princípios, estes, que norteiam a Administração Pública. 
    Motivos pelos quais, não tendo sido afastada a presunção de legitimidade da legislação questionada, resta afastada a suposta violação de direito líquido e certo invocada, tendo agido a administração nos exatos limites que lhe competiam, ou seja, em observância à legalidade. 
    Ademais, inexistem provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, ressaltando-se que o atendimento do pedido importa em afronta ao princípio da isonomia, posto que outros cidadãos, quiçá não mesma situação não serão alcançados. 
    Como bem mencionado em sentença, no momento adequado o apelante/impetrante não preencheu os requisitos para poder constar na lista de candidatos aptos à promoção, vez que envolvido em sindicância. Dessa forma, até mesmo uma posterior decisão absolutória não teria o condão de alterar a situação existente quando da instauração do procedimento, vez que era naquele determinado momento em que todos os candidatos foram avaliados. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
     3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator